Tribunal: TJMT
Processo: 1003486-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003486-61.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MAYLA DAYANE DE BARROS DURAN.
AGRAVADA: GIOVANA CASTRO BRISOT.
Vistos.
Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela agravada GIOVANA CASTRO BRISOT, em documento de Id. n.o 80662973, com o fito de ver modificada a decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no vertente instrumento pela parte agravante.
Na ocasião, entendi por suspender a decisão de primeiro grau que determinou a desocupação do imóvel locado pela recorrente.
Pois bem.
O pedido de reconsideração não tem forma nem figura de juízo. Ainda assim, atento aos argumentos trazidos pela parte recorrida, não constatei qualquer anormalidade ou fato novo que levasse a entendimento diverso do já determinado nos autos, cuja decisão mantenho por seus próprios fundamentos.
Dê-se normal seguimento ao feito.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR